Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Execução penal. Direito de visita.
O direito de visita não é absoluto. Pode ser suspenso ou restringido, consoante o parágrafo único do art. 41 da LEP. Não se autoriza visita à interessada que cumpre pena no regime aberto por crime de furto, ainda que se trate da irmã do apenado. Agravo não provido.